Tribunal: STF
Processo: RHC 193151
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução Penal. Estupro de vulnerável. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade flagrante ou de frontal contrariedade à jurisprudência do STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Wilson Aparecido Rodrigues contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 592.007/SP (evento 2, fls. 155-9).
    No curso da execução da pena do Recorrente, condenado a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    Conforme relatado, o impetrante afirma que o paciente possui 55 anos de idade, trombose na via cava e testou positivo para o coronavírus, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    De inícios, eis os fundamentos apresentados na origem: VEC:
    ‘Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: '... a crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.'(STJ – HC nº 567.408/RJ).
    No caso dos autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção do benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúda.’ (fl. 79)
    Por sua vez, o acórdão atacado assentou:
    ‘Busca o impetrante a imediata libertação do paciente a título de progressão antecipada ao regime aberto ou para cumprimento do restante da pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar. Isso com fundamento na atual pandemia de Covid-19, acrescentando que JOSÉ é portador de enfermidade que o coloca em grupo de especial risco ('trombose na veia cava do coração').
    Informa também que já contraiu a doença e foi tratado no cárcere, mas que, mesmo depois de receber alta, 'ainda sentia os efeitos da doença'. Sua afirmação não tem qualquer lastro probatório, principalmente frente ao laudo médico de fls. 25, quando recebeu alta em bom estado de saúde,com excelente oxigenação, afebril e sem qualquer queixa.
    Assim, ainda que a imunização ainda não tenha sido confirmada, é indiscutível que esteja mais protegido que os outros presos e que as pessoas em liberdade. Contraiu a doença e, apesar de sofrer de comorbidade que leva a risco aumentado de morte, foi totalmente curado pelo tratamento que lhe foi oferecido mesmo no cárcere, advogando a respeito de sua efetividade.
    Desse modo, não há razão para a libertação por esse motivo, merecendo destaque também o fato de que se trata de condenado por crimes de extrema gravidade (estupros de vulnerável em continuidade delitiva), com pena que supera uma década de reclusão e cujo resgate havia iniciado pouco tempo antes da pandemia, em agosto de 2019.
    A previsão de progressão ao regime intermediário é dezembro de 2023, enquanto a primeira libertação sob condições é esperada para ocorrerem 2026. O término de cumprimento de pena previsto se dará em junho de 2030.
    Diante desses argumentos, por se tratar de preso potencialmente imunizado contra a doença, que já a contraiu no cárcere e foi integralmente curado pelo tratamento oferecido, sem descuidar do fato de que tem pena a cumprir totalmente incompatível com a prisão domiciliar, voto pela denegação da ordem’ (fl. 44)
    Esta Corte tem firmado o entendimento de que a concessão de prisão domiciliar aos apenados que se encontram no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus não é automática, devendo ser analisado cada caso individualmente, de maneira que haja equilíbrio entre os direitos envolvidos. Assim, é imprescindível que seja levado em consideração aspectos vinculados à pena, ao apenado, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público na contenção da pandemia e no tratamento dos contaminados. Nesse sentido:
    (...)
    No caso, o ora paciente foi condenado a mais 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado pela prática de estupro de vulnerável e com início do cumprimento da pena em agosto do ano passado e com término previsto para 2029.
    Ressalta-se, ainda que o relatório médico juntado aos da execução atestou que o paciente está curado da Covid-19.
    Nesse contexto, não constato a existência de flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus.
    Ante o exposto não conheço do habeas corpus”. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a necessidade do cumprimento da pena em regime domiciliar em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta, ainda, que o Paciente, com 56 anos de idade, é portador de trombose, já foi infectado pelo novo coronavírus e, recentemente, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Alega, por fim, “precariedade do atendimento médico na unidade prisional e a superlotação”. Requer, em medida liminar e no mérito, “a conversão do regime fechado para o regime domiciliar provisoriamente de José Wilson Aparecido Rodrigues até que a pandemia do COVID-19 seja normalizada”.
    Em 11.11.2020, solicitei informações ao Juízo do DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP (Processo nº 0006756-53.2019.8.26.0521).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 25). 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de ‘habeas corpus’ supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 
    De qualquer modo, o caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nessa direção, o ato dito coator assentou que “o ora paciente foi condenado a mais 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado pela prática de estupro de vulnerável e com início do cumprimento da pena em agosto do ano passado e com término previsto para 2029. Ressalta-se, ainda que o relatório médico juntado aos da execução atestou que o paciente está curado da Covid-19. Nesse contexto, não constato a existência de flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus”.
    A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio” (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); “a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc” (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Registro que, de acordo com informações prestadas pelo juízo da execução, a unidade prisional, quanto necessário, tem assegurado pronto atendimento médico ao Recorrente, além de ter adotado medidas concretas para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Nesse ponto, esclareceu:
    “(...)
    Em 14/08/2020 foi informado pela Unidade Prisional que o paciente apresentou mal estar geral em 1/07/2020, sendo prontamente encaminhado ao Hospital Regional do Município, e retornou para a unidade em 31/07/2020 com solicitação de atendimento na especialidade de Oncologia Cirúrgica (fls. 274). Em 28/09/2020 o paciente apresentou piora em seu estado geral de saúde sendo encaminhado ao Pronto Socorro de referência, e encontra-se internado até a presente data (fls. 395). (…). Por fim informo que a unidade prisional custodiante desde o inicio da pandemia adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estavam suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais Públicos. Ressalto ainda que a unidade registrou casos de COVID-19 no início da pandemia, contudo, está há mais de 60 (sessenta) dias sem novos registros, o que permite concluir que as medidas adotadas foram eficazes”.
    Ademais, tal como apontou o parecer do Ministério Público Federal, “No caso do ora recorrente, ainda que acometido de problemas de saúde, aqui não há prova plena pela defesa de que o estabelecimento prisional não esteja dispensando cuidados de saúde específicos demandados pelo recorrente ou que a Administração Penitenciária não esteja tomando providências à prevenção do Covid19”.
    De outro lado, o juízo de origem, com maior proximidade dos fatos e das provas, está a acompanhar as condições da segregação do Recorrente. Nesse sentido, colhe-se das informações prestadas em 16.11.2020 que “Há pedido de prisão domiciliar pendente de julgamento por parte deste juízo, que aguarda a alta hospitalar do paciente para que se defina as condições do sentenciado receber o atendimento médico necessário na unidade prisional”.
    Assim, a despeito da relevância do pedido, é certo que a fragilidade no estado de saúde do Paciente, não significa incompatibilidade imediata com a prisão. Impõe-se, no caso, a prévia submissão da questão às instâncias anteriores, especialmente ao magistrado de primeiro grau para as providências cabíveis, pois instância mais próxima dos fatos e provas da causa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), sem prejuízo da avaliação, na instância ordinária, da necessidade da prisão domiciliar do Recorrente.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora